Tribunal: STF
Processo: ARE 1514676
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito Administrativo e outras Matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Militar do DF excluído da corporação a bem da disciplina. Pensão para herdeiros. Lei nº 10.486, de 2002. Constitucionalidade. Acórdão do tribunal de origem que não destoa do decidido na ADI nº 4.507/DF. Requisitos para o pagamento do benefício: análise de legislação infraconstitucional. 



    I. Caso em exame



    1. Ação ordinária para cobrança de valores a título de pensão relativa a herdeiros de policial militar do DF excluído da corporação a bem da disciplina. 



    2. O pedido foi julgado improcedente em 1º Grau, decisão confirmada pelo TJDFT, porquanto na “Lei nº 10.486/2002, consignou-se, na redação do artigo 38, parágrafo único, a palavra "herdeiros", ratificando a concepção de que a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído quando ele efetivamente vier a falecer”.



    3. Neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que o STF, ao julgar a ADI nº 4.507/DF, limitou-se a concluir pela inexistência de inconstitucionalidade em relação à possibilidade de concessão de pensão a herdeiros de policial ou bombeiro militar excluído da corporação a bem da disciplina, não tendo havido qualquer análise no tocante ao termo inicial do benefício.



    II. Questão em discussão



    4. Insistem as agravantes na violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República, no que determina que as decisões do STF, em controle concentrado, são de observância obrigatória, considerando o decidido pelo STF na ADI nº 4.507/DF. Sustentam que, apesar do termo “herdeiros” constante do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 10.486, de 2002, a pensão deve ser paga aos beneficiários, a partir da exclusão do militar, não sendo necessário aguardar-se até o falecimento do instituidor do benefício.



    5. Alegam, ainda, ter havido pelo GDF a concessão da pensão nos termos pleiteados a outro militar também excluído a bem da disciplina, com fundamento na ADI nº 4.507/DF, o que demonstra ter o Supremo Tribunal Federal apreciado a matéria nos termos alegados no recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    6. O Supremo Tribunal Federal concluiu pela improcedência do pedido formulado na ADI nº 4.507/DF porque: a) no tocante ao aspecto formal: a inclusão do parágrafo único no art. 38, durante o processo legislativo de conversão da Medida Provisória nº 2.218, de 2001, não resultou em abuso da prerrogativa parlamentar de propor emendas a proposições normativas apresentadas pelo Poder Executivo, porquanto o respectivo teor, além de não implicar aumento de despesa pública, está diretamente relacionado à matéria versada na Lei nº 10.486, de 2002, qual seja, a remuneração e o regime previdenciário das carreiras militares do Distrito Federal e b) em relação ao aspecto material: a previsão é semelhante ao estabelecido pela legislação federal para os militares da União.



    7. Assim é que o STF, ao julgar a ADI nº 4.507/DF, consignou a pertinência do parágrafo único ao art. 38 da Lei nº 10.486, de 2002, com a Medida Provisória nº 2.218, de 2001, considerando que nessa norma “foram definidos os contribuintes obrigatórios da pensão militar, os beneficiários com a respectiva ordem de prioridade, o processo da habilitação, as contribuições mensais, a promoção post mortem, a perda e a transferência do benefício”. 



    8. Na sequência, afastou-se a inconstitucionalidade material, tendo em vista que a matéria é equivalente ao já previsto em relação aos militares das Forças Armadas.



    9. Ocorre que em momento algum houve discussão a respeito do termo inicial do direito ao pagamento da pensão. Até porque essa não era a questão controvertida, a qual se resumia à possibilidade, ou não, de exclusão de militar a bem da disciplina gerar o direito a pensionamento.



    10. Concluiu o STF pela constitucionalidade do pensionamento instituído pela Lei nº 10.486, de 2002, no parágrafo único do art. 38, no qual previsto o direito dos herdeiros do ex-militar. Não houve alteração do texto do dispositivo impugnado.



    11. Nesse cenário, não se verifica a alegada violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República, único dispositivo tido por violado nas razões do recurso extraordinário, eis que em momento algum foi contrariado o decidido pelo STF na ADI nº 4.507/DF, cujo julgamento não houve análise do termo inicial do pagamento requerido. 



    12. Por fim, o entendimento exarado pela Administração local em relação ao ex-militar também excluído a bem da disciplina, indicado como paradigma, pode levar à vinculação da própria unidade da federação, mas não tem o condão de vincular os julgamentos do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    13. Agravo regimental ao qual se nega provimento.